Tribunal: STF
Processo: RE 1355103
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento em permissivo constitucional, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementada: 



    APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DROGADIÇÃO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. ATUAÇÃO EFETIVA PODER PÚBLICO. DESTINAÇÃO DE VERBAS PARA O TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. O direito social à saúde, a exemplo de outros direitos não é absoluto, estando seu conteúdo vinculado ao bem de todos os membros da comunidade e não apenas ao indivíduo isoladamente. A interferência do Judiciário, determinando a realização de gastos não previstos, pode ensejar prejuízos para a própria saúde pública, compreendida pela universalidade dos casos, pois os recursos destinados à realização de outras despesas não previstas em orçamento terão de ser remanejadas para cumprimento da ordem judicial.



    2. A questão relativa aos tratamentos para recuperação de dependentes químicos, que hoje se transformou em verdadeiro flagelo de famílias inteiras, deve ser solucionada através de políticas públicas que possam destinar verbas para o tratamento dos dependentes químicos e, bem assim, conjugadamente com o combate ao tráfico, sem o que qualquer outra medida se torna ineficaz, pois é primordial que seja cortado o sistema ilegal de fornecimento, para que o problema seja solucionado, ou seja, o mal deve ser cortado pela raiz.



    3. A judicialização da questão, através de simples ordens judiciais de internação, direcionadas a casos isolados tenha o condão de amenizar o problema, até mesmo porque a ordem judicial nestes casos causa interferência entre Poderes, na medida em que subverte a ordem de prioridade do Executivo que, como se sabe deve obedecer a diretrizes legais, que o obriga a destinar recursos de acordo com o orçamento previamente aprovado.



    4. O fato do Judiciário determinar que o Estado arque com o tratamento de dependentes químicos, de forma compulsória, em clínicas especializadas e particulares, manifesta-se como ofensa a ordem jurídica e institucional, pois estaria de fato se materializando ingerência e interferência entre Poderes, visto que tal ordem judicial afetará diretamente o orçamento e a administração dos recursos públicos, para atender interesses importantes, mas individuais.



    5. Apelação e Remessa Necessária providos.



    Os requerentes alegam violação à norma contida no art. 196, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que cabe ao Estado, por intermédio de suas políticas públicas de saúde, destinar tratamento compulsório para as pessoas portadoras de dependência química. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido. 



    2. A questão constitucional suscitada diz respeito ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado, e aos limites da intervenção jurisdicional para a sua efetivação.



    O Tribunal a quo utilizou os seguintes fundamentos para acolher a pretensão recursal do Estado do Tocantins: 



    É neste ponto que a judicialização da saúde, através de decisões individuais que determinam a internação de pacientes para o tratamento de drogas, interferem nas finanças do Poder Executivo, na medida em que determina a realização de altas despesas não previstas em orçamento público. 



    Assim, além da subversão da aplicação das verbas destinadas à saúde da coletividade, pois a internação do dependente químico consumirá parcela considerável do orçamento, o agente público ainda se vê na possibilidade de ser responsabilizado civil e criminalmente pelo descumprimento da ordem judicial. 



    Ora, não há duvida que com este quadro instala-se a crise, pois o Estado, diante dos recursos arrecadados e das inúmeras demandas sociais, ao fixar as despesas de saúde, cujo percentual sobre a receita é previsto na própria constituição, o faz de acordo com técnicas de planejamento. 



    Desta forma, a interferência do Judiciário, determinando a realização de gastos não previstos, pode ensejar prejuízos para a própria saúde pública, compreendida pela universalidade dos casos, pois os recursos destinados à realização de outras despesas não previstas em orçamento terão de ser remanejadas para cumprimento da ordem judicial. 



    A decisão divergiu da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, no que se refere à alegada violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF), já assentiu que é “[...] possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo” (ARE 1.015.529-AgR/SE, ministro Ricardo Lewandowski). 



    É o que se extrai, também, do seguinte julgado:



    Suspensão de Liminar. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. Ordem de regularização dos serviços prestados em hospital público. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança pública. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (SL 47-AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 801.676-AgR, ministro Roberto Barroso, ARE 942.573/PB, ministro Edson Fachin; RE 592.581/RS, ministro Ricardo Lewandowski; RE 850.215/PB, ministra Carmem Lúcia; RE 1.183.517/CE, ministro Celso de Mello. 



    Ressalte-se, por fim, que deste entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República que opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer da Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, ÀS CUSTAS DO ESTADO, DE DEPENDENTE QUÍMICO DECLARADO INIMPUTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NO CONFRONTO ENTRE O DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEM FINANCEIRA, PREVALECE O DIREITO À SAÚDE COMO VALOR VINCULADO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, restabelecer a sentença de procedência do pedido. 



    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator